Tribunal: TJBA
Processo: 8136613-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8136613-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABÍLIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCÊS BARROSO APELADA: EVANILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA RECORRIDA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA FONTE PAGADORA PARA OS DESCONTOS CORRESPONDENTES AOS CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA OFICIAL. MANUTENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8136613-38.2021.8.05.0001, tendo como apelante e apelada, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.